Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708319-19.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALLAMO LIUS DA SILVA DE JESUS RECORRIDO: AMANDA LOUISE BASTOS SEFFRIN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ALLAMO LIUS DA SILVA DE JESUS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Nas contrarrazões, a autora acosta aos autos informação retirada do Portal da Transparência do Distrito Federal comprovando que o requerido percebe mensalmente a remuneração bruta de R$ 8.913,60, cujo líquido, após os descontos obrigatórios, é de R$7.364,40, sendo o autor servidor do Departamento de Estradas e Rodagem – DER (ID 21781116). Por sua vez, o autor se limitou a afirmar não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais ao argumento de ter cinco anotações junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, mas em nenhum momento trouxe aos autos, de fato, nada que comprovasse sua hipossuficiência, ressaltando que sua remuneração não retrata tal condição. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por ALLAMO LIUS DA SILVA DE JESUS e determino a intimação para recolher as custas e o preparo recursal, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei n.o 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator